Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-14.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002117-14.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO FELIX DE MENDONCA - CPF: 651.660.002-34 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE SUSPENDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO REFLEXA AO PEDIDO. ORDEM DENEGADA. AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A revogação da licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário, porém todo ato administrativo está subordinado ao princípio da motivação, não sendo suficiente a simples menção do artigo para justificar a revogação.

O pedido de concessão da licença prêmio não merece guarida, porquanto não houve comprovação do indeferimento nos autos ou obrigatoriedade de concessão automática para essa situação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIANO FELIX DE MENDONCA (ID Num. 18545992/18545993)
em virtude da sentença (ID
Num. 18545987)
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
por ele interposto, em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, que denegou a segurança inferida na intenção de suspensão da Portaria n° 145/2018 da municipalidade, que interrompeu a fruição do gozo da licença para tratar de assuntos pessoais de três anos.

Nas razoes recursais, o apelante alega que pleiteou a licença não remunerada para tratar de problemas de saúde, e que a revogação foi “imotivada”, ferindo os princípios constitucionais trabalhistas.

Por esses motivos requer a anulação da Portaria que revogou a concessão, com restabelecimento da licença.

Contrarrazões ao ID Num.18545999/18546950.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID Num.26919457).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante, o qual visou cessar o ato ilegal praticado pelo Prefeito de Sapezal/MT, que após conceder a “licença não remunerada para tratar de interesses particulares” revogou-a “imotivadamente”. Pretende a anulação da Portaria n. 145/2018 que revogou a licença em questão, restabelecendo-a, e ainda a concessão da licença prêmio que é reflexa ao pedido nos moldes do artigo 116 da Lei Municipal n. 1135/2013.

Nas Contrarrazões o Município de Sapezal/MT defende que a revogação teve respaldado em interesse público, pois a concessão ou revogação da licença para tratar de interesse particular é ato discricionário, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público.

Afirma que apesar de a motivação não estar explícita na Portaria da revogação, se deu por defasagem de médicos no quadro de servidores municipais, o que restou demonstrado no bojo documental.

A
Lei Ordinária no 1.035/2013 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Sapezal/MT,
assegura aos seus servidores o direito à licença para trato de interesse particular, a critério da administração, podendo ser interrompida no interesse do município a qualquer tempo, vejamos:

“
Art.116

A critério da Administração Pública será concedido ao servidor estável, licença para tratar de assunto particular pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, sem qualquer tipo de remuneração. (Redação dada pela Lei no
1124
/2014)

§ 1o A licença poderá ser interrompida, nas seguintes hipóteses:

I -
No interesse do município a qualquer tempo, fixando prazo de retorno de 30 (trinta) dias;

II - No interesse do servidor, depois de cumpridos no mínimo 12 (doze) meses de afastamento, mediante comunicado formal com 30 dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no
1420
/2018)

O apelante solicitou em
19.02.2018
, licença não remunerada para trato de interesse particular, que foi concedida pelo prazo de três anos consecutivos, a contar de
20.02.2018
, por meio da Portaria no 103/2018, e em
22.03.2018
foi revogada pelo Prefeito com base no artigo 116, §1° supramencionado. (ID
Num. 18545961, pág. 01, 02 e 03)

Da leitura do dispositivo legal transcrito resta claro que a revogação da licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário, porém todo ato administrativo está subordinado ao princípio da motivação, não sendo suficiente a simples menção do artigo para justificar a revogação.

As convocações dos médicos aprovados no processo seletivo não demonstram a carência de profissionais, porque não há outros documentos comprovando que os candidatos nomeados não tomaram posse, quadro de vagas em aberto ou qualquer documento similar.

O Ofício n° 293/2018, datado em 27 de junho de 2018, que registrou ser imperioso o retorno do servidor ao trabalho devido a demanda é posterior a revogação da licença (ID Num.18545974), de modo que não pode ser utilizado como motivação.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ensina:

"Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são "donos" da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que, nos termos da
Constituição
, "todo o poder emana do povo (...)"(art. 1o, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como "Estado Democrático de Direito"(art. 1o, caput), proclamando, ainda, ter como um dos seus fundamentos a "cidadania"(inciso II), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto é, que fundamentos o justificam".”
(Bandeira de Mello, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 13a ed., p. 359).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REVOGAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - MOTIVAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - A revogação de licença concedida a servidor público para tratar de interesse particular, enquanto ato discricionário, carece de motivação, pois somente por meio dessa, pode o Poder Judiciário verificar a conformação da finalidade pública daquele ato administrativo com seus motivos determinantes. - A alegação genérica de que o ato está sendo praticado para atender interesse público não é servil para fins de satisfazer o requisito de motivação do ato administrativo discricionário. - Deve suspender o ato de revogação de licença concedida a servidor público para tratar de interesses particulares, em virtude da ausência de motivação.
(TJ-MG - AC: 10628160006985001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES REGULARMENTE CONCEDIDA. REVOGAÇÃO IMOTIVADA. SUPOSTO INTERESSE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO.ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE DO DECRETO E DA PORTARIA QUE DETERMINAM A REVOGAÇÃO DA LICENÇA E RETORNO DO SERVIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.”
(TJPR - 5a C. Cível - RN - 1670791-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 20.06.2017) (TJ-PR - REEX: 16707910 PR 1670791-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 20/06/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2060 03/07/2017)

Ainda que revogada por motivo de conveniência da Administração Pública, era imperiosa a motivação do ato.

O pedido de concessão da licença prêmio não merece guarida, pois não houve comprovação do indeferimento administrativo, e nem da concessão automática para essa situação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e anular os efeitos da Portaria n° 145/2018 que revogou imotivadamente a licença não remunerada para tratar de interesses particulares do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021